Tribunal: TJSP
Processo: 1064751-07.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Plataforma "SERASA LIMPA NOME". Declaratória de inexistência de débito. Responsabilidade civil. Prescrição da dívida discutida nos autos reconhecida em r. sentença. Incontroversa a prescrição, há de se reconhecer a impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Pedido declaratório de inexigibilidade de débito que deve ser deferido. Sentença reformada para declarar

Ementa:
APELAÇÃO. Plataforma "SERASA LIMPA NOME". Declaratória de inexistência de débito. Responsabilidade civil. Prescrição da dívida discutida nos autos reconhecida em r. sentença. Incontroversa a prescrição, há de se reconhecer a impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Pedido declaratório de inexigibilidade de débito que deve ser deferido. Sentença reformada para declarar inexigível a dívida discutida nos autos, com sua exclusão da plataforma Serasa Limpa Nome. Recurso provido.